Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-79.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002454-79.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arras ou Sinal, Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[HIDRAUSANTOS SERVICOS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ: 24.425.504/0001-11 (RECORRENTE), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO - CPF: 216.299.928-52 (RECORRIDO), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Recurso Inominado no
1002454-79.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: OLINDA MARIA GOMES DA COSTA BRITO EUSEBIO.

Recorrida: HIDRAUSANTOS SERVIÇOS HIDRAÚLICOS LTDA.

Data do Julgamento:
28/11/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - ILEGITIMIDADE

ATIVA
– ACOLHIDA - PESSOA JURÍDICA - A RECLAMANTE NÃO COMPROVOU SUA QUALIFICAÇÃO COMO MICRO EMPRESA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DE OFICIO - RECURSO PREJUDICADO
.

1.

Nos Juizados Especiais Cíveis, somente é autorizada a propositura de ações por pessoas jurídicas qualificadas como microempresas, empresas de pequeno porte ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Inteligência do art. 8o, § 1o, da Lei n. 9.099/95.

2.

Ilegitimidade ativa reconhecida de oficio.

3.

Recurso prejudicado.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial no sentido de condenar a reclamada ao pagamento, em favor do reclamante, do valor de R$26.237,00 (Vinte e seis mil duzentos e trinta e sete reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o inadimplemento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês (simples) a partir da data da citação.

A recorrente arguiu a preliminar de cerceamento de defesa e no mérito requer a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente.

A reclamante pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamante não comprovou sua qualificação como micro empresa para ajuizar ação perante o Juizado Especial Cível, sendo assim a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela recorrente merece acolhimento.

A matéria atinente à legitimidade ativa diz respeito às condições da ação, comportando ser conhecida até mesmo de ofício, e em qualquer grau de jurisdição.

In casu,
restando comprovado que a reclamante é LTDA, conforme se extrai do seu CNPJ, notadamente não preenche o requisito estabelecido no artigo 8o §1°, incisos I a IV da Lei 9.099/95, que dispõe o seguinte:

“Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§
1o Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial
: (Redação dada pela Lei no 12.126, de 2009).

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas; (Incluído pela Lei no 12.126, de 2009).

II -
as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
; (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014).

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999; (Incluído pela Lei no 12.126, de 2009).

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do art. 1o da Lei no 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. (Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)”.

O acesso excepcional da pessoa jurídica revestida da condição de micro ou empresa de pequeno porte nos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária, conforme Enunciado 135 do FONAJE,
verbis
:

“ENUNCIADO 135 (substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO).”

Assim, é caso de julgar extinto o feito sem resolução do mérito, em razão da ausência de capacidade processual da reclamante para ajuizar ação no sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU DE PEQUENO PORTE. IMPOSSIBILIDADE DE SER PARTE NO JUIZADO ESPECIAL. IMPEDIMENTO LEGAL PREVISTO NO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO PARA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JUÍNA.

A capacidade das partes é pressuposto processual de validade das ações que tramitam perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, podendo ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.
A pessoa jurídica que não possui enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, não tem legitimidade para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, a teor do disposto no artigo 5o, inciso I, da Lei n. 12.153/2009.

Uma vez reconhecida à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o processo deve ser encaminhado ao Juízo competente, qual seja uma das Varas da Fazenda Pública da comarca de Juína, em face ao disposto no § 3o do art. 64 do Código de Processo Civil, in verbis: “§ 3o Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”.
(N.U 1000123-93.2018.8.11.0025, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

Ante o exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade ativa da reclamante para ser parte no Juizado Especial e por consequência, JULGO EXTINTO o feito sem julgamento de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023